Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, definido no acórdão que o plano de saúde cumpriu a decisão pela qual deferida a tutela provisória no momento em que emitiu a guia autorizando o prestador de serviço a executar o procedimento de administração do medicamento pretendido, pois, a rigor, salvo comando diverso expresso na decisão judicial, esse é o momento da satisfação da obrigação imposta pelo juízo consistente em autorizar o procedimento anteriormente negado. Assim, não há que se falar no alegado erro material quanto a data do efetivo cumprimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.